Tribunal: STF
Processo: ADI 1182
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-22
Data de publicação: 1995-03-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR. LEI
ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL.
          DISPOSITIVO DA LEI ORGÂNICA DISTRITAL, DE 08 DE JUNHO  DE
1993, QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  DA   SEGURANÇA
PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL.
          PERICULUM IM MORA NÃO DEMONSTRADO.
          MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.